Tribunal: TJES
Processo: 5003138-47.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003138-47.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C 6 CONSIGNADO S/A

APELADO: ELZA MARIA LIMA BARCELLOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. TEMA 1061. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Preceitua o artigo 370,
caput
e parágrafo único, do CPC, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, pelo que indeferirá as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias ao fiel deslinde, desde que devidamente fundamentada as razões do seu entendimento. Com isso, diferente de como afirmado pelo recorrente, quando a parte autora foi instada, ela não pugnou pela produção de nenhuma prova superveniente, tão somente requereu o julgamento antecipado da lide, vide id. 5479416.

II – O Superior Tribunal de Justiça decidiu de maneira vinculante que na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade, Tema 1061.

III – A responsabilidade civil pelos descontos indevidos é aferida no caso em tela, especialmente se considerarmos que foram efetivados nos parcos rendimentos da apelada, de maneira reiterada, por muitos meses sendo de fácil percepção o abalo psicológico capaz de ensejar.

IV – Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5003138-47.2022.8.08.0024

APELANTE
:

BANCO
C6 CONSIGNADO S.A

APELADA
:
ELZA MARIA LIMA BARCELLOS

JUIZ DE DIREITO: DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposto pelo Banco C6 Consignado S.A em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na petição inicial por Elza Maria Lima Barcellos para

“(a) declarar a inexistência da relação jurídica objeto desta causa; (b) condenar o réu a restituir de forma simples os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora; (c) condenar o réu a pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais.

Sobre tais condenações (itens b e c) deverão incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo. Registre-se que tais valores poderão ser compensados (CC, art. 368) com os valores entregues à autora em decorrência do referido contrato, que foram depositados em Juízo (ID 13440087).

Como o valor devido é maior que entregue à autora, as quantias depositadas deverão ser recebidas pela autora. Assim, expeça-se alvará em favor da demandante para levantamento dos valores.

Julgo improcedente o pedido de condenação da parte ré à repetição em dobro dos valores descontados, ao tempo em que dou por meritoriamente resolvida causa, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência recíproca (CPC, art. 86, caput), em proporções que reputo de um terço (1/3) para a autora e dois terços (2/3) para o réu, nestas mesmas proporções distribuo os ônus de sucumbência. Arbitro a verba honorária de sucumbência em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para os serviços (CPC, art. 85, § 2º).

As custas processuais são devidas pelas partes nas mesmas proporções referidas acima.” (ID 23254909).”.

Irresignado com o posicionamento supra, a instituição financeira apresentou apelação apontando, em suma, que o advogado da apelada intentou múltiplas ações com similitude fática o que, no seu sentir, configura ausência de utilidade e necessidade e almejou a extinção sem julgamento de mérito. Prosseguiu alegando cerceamento de defesa dado o indeferimento do pedido de produção de prova pericial formulado pela autora; ausência de pretensão resistida; convalidação do contrato; regularidade da contratação; ausência de dano moral; exorbitância quanto aos honorários advocatícios arbitrados; necessidade de revisão dos índices de atualização da condenação para incidir, apenas, 1%, sem cumulação com a taxa selic; que a obrigação de fazer confirmada em sentença deveria ser cumprida por meio de expedição de ofício e a multa sem periodicidade por dia de descumprimento.

Ao final, pugnou pela anulação ou reforma da sentença.

Contrarrazões almejaram a manutenção da sentença.

Eminentes Desembargadores, examinando as razões recursais não vejo motivos para modificar a cognição de primeiro grau pelo que passo a expor.

Na origem, o debate girou em torno da regularidade, ou não, dos descontos efetivados sobre o benefício previdenciário da recorrida, os quais se prestariam à quitação de empréstimo consignado que nega ela ter tomado, narrativa que basta à configuração de seu interesse de agir, não havendo qualquer suporte legal ou fruto de construção jurisprudencial que ampare qualquer questionamento de tal ordem.

Nem mesmo a existência de multiplicidade de demandas intentadas pelo meu patrono que a representou, haja vista que este fato isolado não é capaz de extrair a necessidade de utilidade que ela alega ter, tampouco a impede de socorrer-se do Judiciário, ainda que não tenha formulado pedido administrativo algum.

No que toca a alegação de cerceamento de defesa, não vislumbro sua ocorrência.

Não é demais lembrar, a propósito, que preceitua o artigo 370,
caput
e parágrafo único, do CPC, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, pelo que indeferirá as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias ao fiel deslinde, desde que devidamente fundamentada as razões do seu entendimento.

Nesta intelecção, é possível concluir que ao magistrado foi conferida a direção do processo (artigo 139, CPC), de maneira tal que não compete às partes conduzirem a lide.

Com isso, diferente de como afirmado pelo recorrente, quando a parte autora foi instada, ela não pugnou pela produção de nenhuma prova superveniente, tão somente requereu o julgamento antecipado da lide, vide id. 5479416.

Ressalto que não há dúvida quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º, bem como no enunciado sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Não bastasse isso, incumbe às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes, devendo, cautelarmente, realizarem o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores, a fim de prevenir a realização de fraudes.

Necessário considerar, nessa esteira, a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC), bem como que, mesmo sob a ótica da divisão do ônus da prova prevista no diploma processual civil, a aptidão para a sua produção é fator a ser sopesado, conforme seu artigo 373, §1º.

Dado este panorama, o Superior Tribunal de Justiça decidiu de maneira vinculante (TEMA 1061) que "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

A sentença foi clara ou estabelecer “
[...]
o laudo apresentado pela parte demandada sequer possui assinatura, não podendo ser considerada idônea suficiente para ser o único instrumento probatório a fundamentar a decisão (ID 15834580).
”, inexistindo na apelação qualquer contraponto a este fato consignado em sentença.

Desse modo, o recorrente não se desincumbiu do referido ônus quando realizou a juntada de um instrumento contratual e de um comprovante de crédito lançado em favor da autora, este último sequer é ponto controverso nos autos.

Além do mais, o registro feito em sentença possibilitando a compensação dos valores eventualmente creditados a apelada, é capaz de afastar a pretensão de convalidação do negócio jurídico.

Insta consignar que eventual perfil para contratação de empréstimos e lapso temporal até o ajuizamento da ação não são capazes de ensejar, indene de dúvidas, sobre a regularidade do contrato ora combatido.

No tocante ao pleito de responsabilização civil deduzido, nos termos da orientação firmada pelo STJ, “a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes” (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, publicado em 1/6/2023), as quais, à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, restaram configuradas
in casu
.

Isto porque os descontos foram realizados nos parcos rendimentos da apelada, de maneira reiterada, por muitos meses sendo de fácil percepção o abalo psicológico capaz de ensejar.

O critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Tal ilação nos traz o doutrinador CARLOS ALBERTO BITTAR, para quem:

[...]
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. [Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220]

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos
morais
, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) e a repercussão da ofensa da recorrida, conforme precedentes desta Corte colacionados no pronunciamento impugnado.

Relativamente aos honorários advocatícios não vislumbro exagero quando de sua fixação, notadamente diante de sua fixação bem próxima ao mínimo, sendo certo que os critérios do §2º do artigo 85 do CPC.

No tocante aos índices de atualização do valor da condenação, invocou o recorrente o Código Tributário Nacional, o qual é inaplicável à espécie.

De resto, foi cauteloso o magistrado originário ao não cumular a selic, concomitante, a outro índice.

Relativamente os argumentos atinentes a multa - seja do montante, forma de aplicação e etc – não tem lugar neste momento uma vez que o banco arguiu no bojo de seu agravo que deu cumprimento a medida antes mesmo de sua interposição.

Com isso, resta meramente ficta, abstrata e especulativa qualquer conclusão acerca deste tema.

Pelo exposto, conheço e nego provimento a apelação para manter integralmente a sentença combatida.

Majoro os honorários advocatícios em mais 1%.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 1%.